Tribunal: TJMT
Processo: 1012006-13.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012006-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SUPERMERCADO FORT LTDA - CNPJ: 30.615.726/0001-08 (APELADO), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SUPERMERCADO FORT LTDA - CNPJ: 30.615.726/0001-08 (APELANTE), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA; RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE COBRANÇA
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA DE
FATURAS DE CARTÃO CORPORATIVO. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. ENCARGOS CONTRATUAIS.
INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO ADESIVO
DES
PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta A contra sentença da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em
ação de cobrança,
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de apenas uma das faturas vencidas (R$ 40.939,68), com juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios de 10%. O banco apelante pleiteia a condenação integral do valor cobrado na inicial (R$ 52.882,38), correspondente a três faturas vencidas, com manutenção dos encargos contratuais até o efetivo pagamento, além da majoração dos honorários. O réu interpõe recurso adesivo, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (
ii
) estabelecer se a condenação deve abranger todas as faturas vencidas e cobradas na inicial; e (
iii
) determinar se os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito ou se se limitam à data do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos são suficientes para o julgamento da causa e quando eventual pretensão revisional excede os limites objetivos da contestação em ação de cobrança.

A cláusula contratual de vencimento antecipado é válida e autoriza a cobrança integral das obrigações inadimplidas, uma vez demonstrado nos autos que todas as faturas estavam vencidas à época do ajuizamento da ação.

A limitação da condenação à primeira fatura configura erro de julgamento, sendo devida a cobrança integral das três faturas vencidas, cujo valor total corresponde ao montante pleiteado na inicial.

Os encargos contratuais livremente pactuados para o período de inadimplemento — juros remuneratórios, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% — devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, não se limitando à data do ajuizamento da ação.

O ajuizamento da ação não altera a natureza contratual da obrigação nem afasta a aplicação das cláusulas de inadimplemento previstas no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso adesivo desprovido. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos são suficientes e a pretensão revisional não pode ser conhecida em sede de contestação em ação de cobrança.

A cláusula de vencimento antecipado autoriza a cobrança do saldo devedor integral diante do inadimplemento de qualquer obrigação contratual.

Os encargos contratuais pactuados para o período de inadimplemento devem incidir até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370 e 85, §11; CC/2002,
arts
. 389, 397 e 406 (redação dada pela Lei nº 14.905/2024)

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.124.524/PA, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.09.2022,
DJe
28.09.2022;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 1.750.502/SC, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.06.2021,
DJe
01.07.2021;

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.072.238/RJ, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
20.06.2024;

TJMT,
ApCiv
nº 0050827-21.2014.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.02.2025, DJE 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1012006-13.2023.8.11.0041

BANCO DO BRASIL SA, SUPERMERCADO FORT LTDA

X SUPERMERCADO
FORT LTDA, BANCO DO BRASIL S
/
A
.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO DO BRASIL S
/
A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança, ajuizada
em
face de SUPERMERCADO FORT LTDA, condenando o réu ao pagamento de R$ 40.939,68, corrigido com juros de mora de 1% ao mês,
a contar
da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação.

Por conseguinte, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para o julgamento de total procedência da ação, com a condenação do réu ao pagamento do valor cobrado na inicial, bem como a manutenção dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito.

Em suas razões (
id
294931522), sustenta que
a
falta ou atraso no pagamento de qualquer das obrigações autoriza o banco a considerar vencido o contrato em todas as suas obrigações, permitindo a cobrança integral do saldo devedor.

Afirma que, ainda que se ignore a cláusula de vencimento antecipado, todas as faturas cobradas na ação já estavam vencidas quando do ajuizamento em 03/04/2023.

Alega que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, não apenas até o ajuizamento da ação, como determinou a sentença.

Requer, ao final, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(id
294931526
).
Por fim, interpõe recurso adesivo alegando cerceamento de defesa
, pedindo a
anulação da sentença para que seja produzida a prova pericial contábil pleiteada em sua contestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar: Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Primeiramente, necessário analisar
o recurso adesivo interposto pelo Supermercado Fort Ltda, que alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil.

A parte apelada adesiva sustenta que a perícia contábil seria indispensável para comprovar as alegações relativas à abusividade de encargos contratuais, considerando a complexidade dos cálculos e a necessidade de conhecimento técnico especializado.

Contudo, verifico que o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao indeferir o pedido de perícia contábil.

Conforme
se apura dos autos
, a inicial foi devidamente instruída com documentação comprobatória do débito, incluindo as cláusulas gerais do contrato de cartão de crédito, a proposta de adesão firmada pelas partes e as faturas referentes ao período cobrado, além do demonstrativo de conta vinculada.

Ademais, o pedido revisional formulado em contestação não comporta análise em sede de defesa em ação de cobrança, uma vez que tal pretensão extrapolaria os limites objetivos da demanda.

Como bem pontuado na sentença, a revisão contratual demandaria o ajuizamento de ação autônoma ou reconvenção, não sendo cabível como matéria de defesa na presente ação.

A jurisprudência tem assentado que, em ações de cobrança, não cabe ao réu formular pretensão revisional em sede de contestação, pois isso implicaria verdadeiro pedido contraposto, para o qual não há previsão no procedimento comum.

Assim, considerando que os documentos acostados aos autos eram suficientes para o julgamento da causa e que a pretensão revisional não poderia ser conhecida nos limites da contestação, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial.

Ademais, é
cediço que, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado, destinatário final da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende
necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

Rejeito
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa suscitada no recurso adesivo.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia reside, primeiramente, em definir se a cobrança deve se limitar apenas à fatura vencida em 20/05/2022, como entendeu o juízo a quo, ou se deve abranger também as faturas vencidas em 20/06/2022 e 20/07/2022, como pretende o banco apelante.

Da análise dos autos, verific
a-se
que assiste razão ao apelante
em seu argumento.

O contrato celebrado entre as partes contém cláusula expressa de vencimento antecipado, prevendo que a falta ou atraso no cumprimento de quaisquer obrigações contratuais autoriza o banco a considerar vencido o contrato em todas as suas obrigações e exigir o pagamento integral do saldo devedor, conforme transcrito na peça recursal.

Além disso, constato que a inicial
que a ação de cobrança
veio instruída com as faturas vencidas em 20/05/2022, 20/06/2022 e 20/07/2022, demonstrando que, quando do ajuizamento da ação em 03/04/2023, todas já se encontravam vencidas, independentemente da cláusula de vencimento antecipado.

O valor total cobrado na inicial (R$ 52.882,38) reflete justamente a soma dos débitos constantes nas três faturas, devidamente atualizados conforme os encargos contratuais previstos para a hipótese de inadimplemento.

O juízo de origem, ao limitar a condenação apenas à primeira fatura vencida (R$ 40.939,68), equivocou-se na interpretação dos documentos apresentados, desconsiderando tanto a cláusula de vencimento antecipado quanto o fato de que todas as faturas cobradas já se encontravam vencidas à época do ajuizamento da ação.

Assim, considerando que a documentação apresentada pelo banco autor é suficiente para demonstrar a existência das três faturas vencidas e não pagas, deve ser reformada a sentença neste ponto, para condenar o réu ao pagamento do valor integral cobrado na inicial, referente às três faturas inadimplidas.

O segundo ponto controvertido diz respeito aos encargos moratórios aplicáveis ao débito após o ajuizamento da ação.

O banco apelante defende que os encargos previstos contratualmente para o período de inadimplemento devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, não se limitando à data do ajuizamento da ação.

O contrato celebrado entre as partes prevê expressamente, na
“
cláusula XIV
”
, que sobre o saldo devedor não pago ou pago em atraso incidirão: (a) juros para situação de atraso, indicados na fatura; (b) juros de mora de 1% ao mês; e (c) multa de 2%.

A questão que se coloca é se tais encargos devem incidir apenas até o ajuizamento da ação, como decidiu o juízo a quo, ou se devem persistir até o efetivo pagamento do débito, como pretende o banco apelante.

A orientação predominante é no sentido de que os encargos contratuais previstos para o período de inadimplemento devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até o ajuizamento da ação. Isso porque o ajuizamento da ação não tem o condão de modificar a natureza da obrigação contratual, que permanece regida pelo instrumento celebrado entre as partes.

Limitar a incidência dos encargos contratuais à data do ajuizamento da ação significaria criar um benefício indevido ao devedor inadimplente, que seria premiado com a redução dos encargos pelo simples fato de ter sido demandado judicialmente.

Destac
a-se
que não se está aqui a referir à prática de capitalização ou anatocismo após o ajuizamento da ação, mas sim à incidência dos encargos contratualmente previstos para o período de inadimplemento
que
devem ser respeitados até o efetivo adimplemento da obrigação.

No caso concreto, os encargos previstos no contrato para o período de inadimplemento são: juros para situação de atraso, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, não havendo qualquer alegação ou demonstração de que tais encargos sejam abusivos ou desproporcionais.

Ademais,
a incidência de índices diversos daqueles pactuados contraria o entendimento consolidado segundo o qual, em havendo inadimplemento contratual, os encargos previstos para esta situação devem incidir até o efetivo pagamento da obrigação, e não apenas até o ajuizamento da ação ou a citação do devedor.

A interposição da ação de cobrança não tem o condão de modificar os termos do contrato, substituindo os encargos pactuados pelos índices legais de atualização monetária e juros de mora.

Se assim fosse, criar-se-ia um incentivo ao inadimplemento, pois bastaria ao devedor aguardar o ajuizamento da ação para obter condições mais favoráveis do que aquelas originalmente pactuadas.

Ademais, importa salientar que o pedido formulado pelo Banco apelante na inicial foi para condenação da apelada ao pagamento do débito nos termos contratados, ou seja,
com incidência dos encargos previstos no contrato para a hipótese de inadimplência, até o efetivo pagamento.

Vale ressaltar que, tratando-se de relação contratual entre particulares, os encargos devidos em razão do inadimplemento são aqueles livremente pactuados, desde que não sejam considerados abusivos, o que, como já mencionado, não foi alegado nem demonstrado neste caso.

Desse modo, deve ser reformada a sentença também neste ponto, para determinar a incidência dos encargos contratuais previstos para o período de inadimplemento até o efetivo pagamento do débito.

Nesse sentido o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, "havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1 .750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021). 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2288299 SP 2023/0028789-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2023)

A propósito, colaciono julgado recente desta Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. LEI Nº 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. Apelação Cível interposta contra sentença que condenou os apelantes ao pagamento de R$ 152.979,05, acrescido de encargos contratuais desde o vencimento da obrigação até o
efetivo pagamento, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic, conforme a Lei nº 14.905/2024 e a Resolução CMN nº 5.171/2024. Os apelantes alegam que os encargos contratados deveriam incidir apenas até o ajuizamento da ação e sustentam a aplicação exclusiva da Selic para a atualização do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. (i) se os encargos contratuais incidem somente até o ajuizamento da ação de cobrança ou até o efetivo pagamento do débito; e (
ii
) se a Lei nº 14.905/2024, que estabelece a Selic como índice unificado de correção monetária e juros de mora, deve ser aplicada ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR. O termo final para a incidência dos encargos contratuais é o efetivo pagamento do débito, conforme entendimento pacífico do STJ. A Lei nº 14.905/2024, ao modificar o art. 406 do Código Civil, prevê a aplicação da Selic apenas na ausência de previsão contratual específica. No presente caso, há previsão contratual expressa de encargos incidentes na inadimplência. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O STJ entende que, nos casos de inadimplemento, os encargos contratuais incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, conforme precedentes mencionados (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.537.218/PR e
AgInt
no
AREsp
2.072.238/RJ). A Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do CC/2002, estabelecendo a taxa Selic como parâmetro para os casos em que os encargos não forem definidos em contrato. Contudo, no presente caso, o contrato estipulou encargos específicos, o que afasta a aplicação da Selic até o efetivo pagamento. Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 389, 397 e 406 (redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Resolução CMN nº 5.171/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.072.238/RJ, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
de 20/6/2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.537.218/PR, rel. Min. Humberto Martins,
DJe
de 2/10/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.750.502/SC,
DJe
de 1º/7/2021. (N.U 0050827-21.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso adesivo interposto pelo Supermercado Fort Ltda e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação do Banco do Brasil S.A. para
re
formar a sentença e julgar totalmente procedente a ação
de cobrança
, condenando o réu ao pagamento do valor integral cobrado na inicial (R$ 52.882,38), referente às faturas vencidas em 20/05/2022, 20/06/2022 e 20/07/2022;
bem como, determinar
débito seja atualizado com os encargos contratuais previstos para o período de inadimplência até o efetivo pagamento da obrigação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC,
mantidas as demais disposições da sentença não alteradas por este julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025